Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711154-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA - ASCADASA, AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA - ASCADASA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA – ASCADASA, AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA e DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão no 1859392 (ID no 59319900), que (a) não conheceu do recurso de apelação de ID no 48671008 apenas quanto ao DISTRITO FEDERAL; (b) conheceu das apelações de IDs 48671005 e 48671008 interpostas pela ASCADASA (autora) e pela ADASA (ré), respectivamente; (c) rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pela ADASA (ré) e, (d) no mérito, negou provimento aos recursos interpostos pela ASCADASA (autora) e pela ADASA (ré). Da análise dos embargos de declaração opostos nos IDs no 59534935 e 60150208, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador